Tribunal: TJPA
Processo: 0001196-86.2015.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9590 - Doação
Data de julgamento: 2020-12-16

Ementa:
ACÓRDÃO N.APELAÇÃO CÍVEL N.° 0001196-86.2015.814.0301APELANTE: SOLANGE OLIVEIRA PEREIRAADVOGADO: ILDEMAR CAMPOS FREITAS ? OAB/PA N.° 12.074ADVOGADO: JOSÉ CARLOS SAMPAIO REIS JUNIOR ? OAB/PA N.° 18.052APELADA: MARIA LUIZA PEREIRA PIMENTELAPELADA: MARIA DE NAZARÉ MANGABEIRA PIMENTEL FILHADEFENSORA PÚBLICA: MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOSADVOGADO: YURI SILVA DE QUEIROZ ? OAB/PA N.° 22.797PROCURADOR DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHOEXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADORELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃESEMENTAAPELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE NULIDADE DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS: QUESTÕES DE ORDEM: HABILITAÇÃO DE SUCESSORES DA APELADA MARIA LUIZA PEREIRA PIMENTEL E DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS ? MÉRITO: ILEGITIMIDADE DA APELANTE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA ? CESSÃO DE QUOTA-PARTE DE DIREITO HEREDITÁRIO ? NÃO CONFIGURAÇÃO DE BEM INDIVISÍVEL ? AUSÊNCIA DE DEFEITOS OU VÍCIOS NO NEGÓCIO JURÍDICO ? ARTS. 1973 E 1850 DO CÓDIGO CIVIL ? HERDEIRA COLATERAL ? MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ATACADA ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Apelação Cível em Ação de Nulidade de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários:2. QUESTÕES DE ORDEM:3. DA AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DE SUCESSORES DE MARIA LUIZA PEREIRA PIMENTEL4. Conforme consta do relatório, durante a tramitação do feito houve a superveniência, em 25/01/2018 (fls. 142), do falecimento da apelada Maria Luiza Pereira Pimentel, sendo o feito suspenso para a habilitação de eventuais herdeiros ou de seu espólio (fls. 156 e 158).5. Ocorre que, conforme as Certidões de fls. 157 e 159, não houve a habilitação de herdeiros, tampouco do espólio, ressalvando que, consoante a cópia da Certidão de Óbito de fls. 142, a apelada Maria Luiza Pereira Pimentel era viúva e não deixou filhos.6. A presente ação versa acerca da alegação de nulidade da Escritura de Cessão de Direitos Hereditários firmada pela apelada falecida em favor da segunda, Senhora Maria de Nazaré Mangabeira Pereira Filha, e, assim, a ausência de habilitação de sucessores, no caso concreto, não impõe a extinção do feito, uma vez que o interesse de agir quanto à alegação de nulidade da Escritura objurgada remanesce, considerando que o bem objeto da lide encontra-se na esfera patrimonial da segunda recorrida, o que faz erigir a necessidade do julgamento do recurso, no qual se busca a solução judicial para a questão.7. DO DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE FLS. 105-1268. Na Petição de fls. 100-103, a apelante juntou os documentos de fls. 105-126, ou seja: quando encerrada a fase instrutória do feito, uma vez que a sentença fora prolatada às fls. 73-74.9. A juntada dos documentos de fls. 105-126 não se encontra abarcada no parágrafo único do art. 435 do CPC/2015, porquanto não inerente a documentos acessíveis tão somente naquele momento, tampouco disponíveis após a instrução probatória, não estando configurado, outrossim, o justo motivo, o que faz erigir a preclusão, com a ressalva quanto à Procuração de fls. 104, que habilita nos autos o novo patrono da recorrente. Desentranhamento dos documentos de fls. 105-126.10. MÉRITO:11. Cinge-se a controvérsia recursal à legitimidade da apelante para figurar no polo ativo da demanda e, sucessivamente, à nulidade da Escritura de Cessão de Direitos Hereditários outorgada pela apelada Maria Luzia Pereira Pimentel à apelada Maria de Nazaré Mangabeira Pereira Filha.12. A questão controversa tem sua origem na Escritura Pública de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários (fls. 18-20) outorgada por Maria Luiza Pereira Pimentel em favor de Maria de Nazaré Mangabeira Pereira Filha, em 26/06/2012, na qual a primeira cedeu, na qualidade de herdeira colateral de Lucila Martins Pereira, falecida ab intestato, 1⁄4 (um quarto) do terreno situado na Travessa de Breves n.° 890, cujas dimensões encontram-se descritas no documento.13. A alegação de nulidade decorre da suscitação de impossibilidade de cessão em razão da ausência de testamento da proprietária originária do imóvel, Senhora Lucila Martins Pereira, falecida em 16/05/1983, a qual não deixou herdeiros necessários, ocorrendo partilha informal entre os 04 (quatro) irmãos desta, conforme consta da Petição Inicial.14. Como é cediço, os sobrinhos, em que pese possam ser considerados sucessores na ordem de vocação hereditária, nos termos do disposto no art. 1.829 do Código Civil, não estão elencados entre os herdeiros necessários do art. 1.845 do mesmo Códex, quais sejam: descendentes, ascendentes e o cônjuge.15. Não tendo a apelada Maria Luiza Pereira Pimentel herdeiros necessários, poderia, como o fez, dispor de todos os seus bens sem quaisquer ilegalidades ou nulidades, porquanto apenas aos herdeiros necessários está reservada parte dos bens da herança, que constitui a legítima.16. Aliás, não obstante a alegação de nulidade da cessão de direitos hereditários, sob a alegação de configuração de universalidade de bens, observo que o art. 1793 do Código Civil, dispõe que o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que dispunha o co-herdeiro pode ser objeto de cessão por escritura pública.17. Sob esse prisma é que deve ser analisada a legitimidade alegada pela recorrente, uma vez que não há vedação no caso concreto para a cessão de direitos, bem como que, conforme o disposto no art. 1.850 do Código Civil, o testador pode excluir da sucessão os herdeiros colaterais, entre os quais estão os sobrinhos, bastando que disponha de seu patrimônio sem os contemplar, considerando que não há, pois, obrigação de reserva de quinhão a herdeiros que não sejam os necessários.18. Não goza a recorrente de legitimidade para suscitar a nulidade da cessão de direitos realizada por sua tia, que dispôs do quinhão que lhe era cabível da herança deixada pela proprietária originária do imóvel.19. Inexiste nos autos a oposição de quaisquer dos outros herdeiros da Senhora Lucila Pereira quanto à cessão de direitos ora impugnada, ou seja: dos irmãos desta, havendo a oposição tão somente da apelante, sua sobrinha.20. O bem fora transferido por ato próprio da herdeira, em vida, por sua livre e espontânea vontade, não havendo indícios, sequer alegação de que a manifestação de vontade estivesse viciada no momento em que efetuou a cessão e, como já observado, inexistindo herdeiros necessários poderia esta dispor da totalidade de seus bens, não sendo possível cogitar-se da ocorrência de fraude ou dilapidação de patrimônio, tampouco a indivisibilidade do bem.21. Recurso conhecido e improvido.Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL em autos de AÇÃO DE NULIDADE DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS tendo como partes SOLANGE OLIVEIRA PEREIRA, MARIA LUIZA PEREIRA PIMENTEL e MARIA DE NAZARÉ MANGABEIRA PEREIRA FILHA.Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.Belém, 15 de dezembro de 2020.MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃESDesembargadora ? Relatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Des.ª Maria de Nazaré Saavedra guimarães

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CÍVEL N.° 0001196-86.2015.814.0301
APELANTE:
SOLANGE OLIVEIRA PEREIRA
ADVOGADO:
ILDEMAR CAMPOS FREITAS - OAB/PA N.° 12.074
ADVOGADO:
JOSÉ CARLOS SAMPAIO REIS JUNIOR - OAB/PA N.° 18.052
APELADA:
MARIA LUIZA PEREIRA PIMENTEL
APELADA:
MARIA DE NAZARÉ MANGABEIRA PIMENTEL FILHA
DEFENSORA PÚBLICA:
MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS
ADVOGADO:
YURI SILVA DE QUEIROZ - OAB/PA N.° 22.797
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO
EXPEDIENTE:
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE NULIDADE DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS: QUESTÕES DE ORDEM: HABILITAÇÃO DE SUCESSORES DA APELADA MARIA LUIZA PEREIRA PIMENTEL E DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS - MÉRITO: ILEGITIMIDADE DA APELANTE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA - CESSÃO DE QUOTA-PARTE DE DIREITO HEREDITÁRIO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE BEM INDIVISÍVEL - AUSÊNCIA DE DEFEITOS OU VÍCIOS NO NEGÓCIO JURÍDICO - ARTS. 1973 E 1850 DO CÓDIGO CIVIL - HERDEIRA COLATERAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ATACADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

Apelação Cível em Ação de Nulidade de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários:
2.

QUESTÕES DE ORDEM:
3.

DA AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DE SUCESSORES DE MARIA LUIZA PEREIRA PIMENTEL
4.

Conforme consta do relatório, durante a tramitação do feito houve a superveniência, em 25/01/2018 (fls. 142), do falecimento da apelada Maria Luiza Pereira Pimentel, sendo o feito suspenso para a habilitação de eventuais herdeiros ou de seu espólio (fls. 156 e 158).
5.

Ocorre que, conforme as Certidões de fls. 157 e 159, não houve a habilitação de herdeiros, tampouco do espólio, ressalvando que, consoante a cópia da Certidão de Óbito de fls. 142, a apelada Maria Luiza Pereira Pimentel era viúva e não deixou filhos.
6.

A presente ação versa acerca da alegação de nulidade da Escritura de Cessão de Direitos Hereditários firmada pela apelada falecida em favor da segunda, Senhora Maria de Nazaré Mangabeira Pereira Filha, e, assim, a ausência de habilitação de sucessores, no caso concreto, não impõe a extinção do feito, uma vez que o interesse de agir quanto à alegação de nulidade da Escritura objurgada remanesce, considerando que o bem objeto da lide encontra-se na esfera patrimonial da segunda recorrida, o que faz erigir a necessidade do julgamento do recurso, no qual se busca a solução judicial para a questão.
7.

DO DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE FLS. 105-126
8.

Na Petição de fls. 100-103, a apelante juntou os documentos de fls. 105-126, ou seja: quando encerrada a fase instrutória do feito, uma vez que a sentença fora prolatada às fls. 73-74.
9.

A juntada dos documentos de fls. 105-126 não se encontra abarcada no parágrafo único do art. 435 do CPC/2015, porquanto não inerente a documentos acessíveis tão somente naquele momento, tampouco disponíveis após a instrução probatória, não estando configurado, outrossim, o justo motivo, o que faz erigir a preclusão, com a ressalva quanto à Procuração de fls. 104, que habilita nos autos o novo patrono da recorrente. Desentranhamento dos documentos de fls. 105-126.
10.

MÉRITO:
11.

Cinge-se a controvérsia recursal à legitimidade da apelante para figurar no polo ativo da demanda e, sucessivamente, à nulidade da Escritura de Cessão de Direitos Hereditários outorgada pela apelada Maria Luzia Pereira Pimentel à apelada Maria de Nazaré Mangabeira Pereira Filha.
12.

A questão controversa tem sua origem na Escritura Pública de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários (fls. 18-20) outorgada por Maria Luiza Pereira Pimentel em favor de Maria de Nazaré Mangabeira Pereira Filha, em 26/06/2012, na qual a primeira cedeu, na qualidade de herdeira colateral de Lucila Martins Pereira, falecida
ab intestato
, 1⁄4 (um quarto) do terreno situado na Travessa de Breves n.° 890, cujas dimensões encontram-se descritas no documento.
13.

A alegação de nulidade decorre da suscitação de impossibilidade de cessão em razão da ausência de testamento da proprietária originária do imóvel, Senhora Lucila Martins Pereira, falecida em 16/05/1983, a qual não deixou herdeiros necessários, ocorrendo partilha informal entre os 04 (quatro) irmãos desta, conforme consta da Petição Inicial.
14.

Como é cediço, os sobrinhos, em que pese possam ser considerados sucessores na ordem de vocação hereditária, nos termos do disposto no art. 1.829 do Código Civil, não estão elencados entre os herdeiros necessários do art. 1.845 do mesmo
Códex,
quais sejam: descendentes, ascendentes e o cônjuge.
15.

Não tendo a apelada Maria Luiza Pereira Pimentel herdeiros necessários, poderia, como o fez, dispor de todos os seus bens sem quaisquer ilegalidades ou nulidades, porquanto apenas aos herdeiros necessários está reservada parte dos bens da herança, que constitui a legítima.
16.

Aliás, não obstante a alegação de nulidade da cessão de direitos hereditários, sob a alegação de configuração de universalidade de bens, observo que o art. 1793 do Código Civil, dispõe que o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que dispunha o co-herdeiro pode ser objeto de cessão por escritura pública.
17.

Sob esse prisma é que deve ser analisada a legitimidade alegada pela recorrente, uma vez que não há vedação no caso concreto para a cessão de direitos, bem como que, conforme o disposto no art. 1.850 do Código Civil, o testador pode excluir da sucessão os herdeiros colaterais, entre os quais estão os sobrinhos, bastando que disponha de seu patrimônio sem os contemplar, considerando que não há, pois, obrigação de reserva de quinhão a herdeiros que não sejam os necessários.
18.

Não goza a recorrente de legitimidade para suscitar a nulidade da cessão de direitos realizada por sua tia, que dispôs do quinhão que lhe era cabível da herança deixada pela proprietária originária do imóvel.
19.

Inexiste nos autos a oposição de quaisquer dos outros herdeiros da Senhora Lucila Pereira quanto à cessão de direitos ora impugnada, ou seja: dos irmãos desta, havendo a oposição tão somente da apelante, sua sobrinha.
20.

O bem fora transferido por ato próprio da herdeira, em vida, por sua livre e espontânea vontade, não havendo indícios, sequer alegação de que a manifestação de vontade estivesse viciada no momento em que efetuou a cessão e, como já observado, inexistindo herdeiros necessários poderia esta dispor da totalidade de seus bens, não sendo possível cogitar-se da ocorrência de fraude ou dilapidação de patrimônio, tampouco a indivisibilidade do bem.
21.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de
AÇÃO DE NULIDADE DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS
tendo como partes
SOLANGE OLIVEIRA PEREIRA, MARIA LUIZA PEREIRA PIMENTEL
e
MARIA DE NAZARÉ MANGABEIRA PEREIRA FILHA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 15 de dezembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N.° 0001196-86.2015.814.0301
APELANTE:
SOLANGE OLIVEIRA PEREIRA
ADVOGADO:
ILDEMAR CAMPOS FREITAS - OAB/PA N.° 12.074
ADVOGADO:
JOSÉ CARLOS SAMPAIO REIS JUNIOR - OAB/PA N.° 18.052
APELADA:
MARIA LUIZA PEREIRA PIMENTEL
APELADA:
MARIA DE NAZARÉ MANGABEIRA PIMENTEL FILHA
DEFENSORA PÚBLICA:
MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS
ADVOGADO:
YURI SILVA DE QUEIROZ - OAB/PA N.° 22.797
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO
EXPEDIENTE:
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
Relatório

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
SOLANGE OLIVEIRA PEREIRA
, irresignada com a sentença do MM. Juízo de 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Nulidade de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários ajuizada por si em face de
MARIA LUIZA PEREIRA PIMENTEL
e
MARIA DE NAZARÉ MANGABEIRA PIMENTEL FILHA
, ora apeladas, julgou o feito extinto sem resolução do mérito.

A ora apelante aforou ação acima mencionada, aduzindo a nulidade da escritura pública de doação realizada por Maria Luiza Pereira Pimentel a Maria de Nazaré Mangabeira Filha, atinente ao imóvel situado na Travessa de Breves, n.° 890, Belém/PA.

Acrescentou que o imóvel seria de propriedade da Senhora Lucila Martins Pereira que faleceu
ab intestato
, solteira e sem filhos, sendo a primeira demandada irmã da falecida, assim como o pai da requerente, Senhor Alberto Martins Pereira, salientando o seu direito à sucessão na via colateral, em razão do falecimento de seu genitor.

Considerando presentes os requisitos, o MM. Juízo
ad quo
deferiu os benefícios da Justiça Gratuita (fls.34).

O feito seguiu a sua tramitação até a prolação da sentença (fls. 73-74) que o extinguiu sem resolução do mérito, sob o entendimento de ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Inconformada, Solange Oliveira Pereira interpôs recurso de Apelação (fls. 76-79).

Aduz que sua pretensão circunscreve-se à nulidade da Cessão e Transferência de Direitos Hereditários feita entre as apeladas relativamente ao quinhão que lhes coubera, observando que a recorrida Maria Luiza possui quatro irmãos, dente os quais, o pai da apelantes, todos residindo no imóvel objeto da lide, que fora partilhado informalmente entre os irmão da falecida.

Afirma que, com o avanço da idade, a Senhora Maria Luiza passou a ser cuidada pela apelada Maria de Nazaré, a qual a conhecia desde criança e teria doado a sua parte no imóvel a qual não fora precedida de partilha, ratificando seu interesse processual por ser filha do irmão da doadora e também co-herdeiro do bem.

Defende que sua pretensão circunscreve-se a expurgar da ordem jurídica cessão a título singular nula, porquanto feita isoladamente e, por conseguinte, ineficaz, uma vez que o bem permanece como universalidade de direito enquanto não realizada a partilha.

Sustenta que não houve doação e, sim, cessão e transferência de direitos hereditários os quais possuem naturezas diversas, ressaltando que seu interesse de agir decorre do fato de ser herdeira necessária de Alberto Martins Pereira e, assim, ter direito ao quinhão que coubera a este.

Requer, preliminarmente, o reconhecimento de sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação e, no mérito, a declaração da nulidade da cessão de direitos hereditários sobre o imóvel objeto da lide e o retorno deste ao seu status quo ante.

Em contrarrazões (fls. 82-87), Maria Luiza Pereira Pimentel e Maria de Nazaré Mangabeira Pimentel Filha pugnam pelo improvimento do recurso.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (fls. 91).

Considerando a matéria versada determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (fls. 93), tendo, em que pese a petição de fls. 94, a conciliação restado infrutífera.

Instada a se manifestar (fls. 95), a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e improvimento do recurso sob o entendimento de ilegitimidade ativa da recorrente (fls. 97-99).

A recorrente apresentou Petição (fls. 100-105), requerendo a juntada dos documentos de fls. 104-126.

Às fls. 127, determinei a intimação da parte apelada para manifestação acerca da Petição e dos documentos juntados pela apelante e, após, a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça.

A Defensoria Pública requereu a intimação pessoal das recorridas (fls. 131), pleito deferido, conforme o art. 186 do Código de Processo Civil (fls. 132).

A Intimação com Aviso de Recebimento encaminhada à apelada Maria Luzia Pereira Pimentel (fls. 133-135) foi devolvida com a informação ¿Mudou-se¿, conforme a Certidão de fls. 136, razão pela qual instei ão da Defensoria Pública, porquanto patrona das apeladas (fls. 138).

A apelante requereu diligências no sentido de localização do AR enviado à recorrida Maria de Nazaré Mangabeira Filha (fls. 139-140), além de juntar, dentre outros documentos, a Certidão de Óbito da apelada Maria Luzia Pereira Pimentel (fls. 141-144).

A Defensoria Pública requereu a suspensão do feito, com o escopo de habilitação dos herdeiros da apelada falecida, bem como o desentranhamento dos documentos de fls. 100-126 (fls. 148-153).

Maria de Nazaré Mangabeira Filha habilitou novo patrono (fls. 154-155).

Às fls. 156, determinei a suspensão do feito para habilitação de eventuais sucessores da apelada falecida, nos termos do art. 323, §2°, I do Código de Processo Civil, reservei a análise do pedido de desentranhamento à citação do espólio ou dos sucessores, deferi a habilitação do novo patrono da apelada Maria de Nazaré Mangabeira Filha.

A UPJ certificou acerca do transcurso in albis do prazo para habilitação dos sucessores da apelada falecida (fls. 157).

Às fls. 158, as diligências atinentes à habilitação dos herdeiros da apelada Maria Luiza Pereira Pimentel foram renovadas, havendo nova suspenção do curso do processo, tendo o prazo decorrido in albis, conforme a Certidão de fls. 159.

Às fls. 159, determinei a intimação pessoal da apelante, tendo o AR sido devolvido com a informação de ¿endereço insuficiente¿ (fls. 162-163), razão pela qual determinei a realização do ato por intermédio de Oficial de Justiça (fls. 164).

A apelante apresentou Petição às fls. 165-168, requerendo o prosseguimento do feito em razão da ausência de herdeiros da falecida.

Às fls. 169, instei a apelada Maria de Nazaré Mangabeira Pereira Filha a se manifestar, nos termos do art. 687 e ss. do Código de Processo Civil, oportunidade em que a Defensoria Pública apresentou petição às fls. 170-171, enquanto a apelada manifestou-se, por intermédio de advogado habilitado, às fls. 177-178.

A Procuradoria de Justiça ratificou o parecer de fls. 97-99 (fls. 174).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.
VOTO
JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo a proferir voto
.
DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com o isolamento dos atos praticados sob a égide do CPC/1973 e aplicação da novel legislação processual aos atos supervenientes à sua entrada em vigor.
QUESTÕES DE ORDEM

Prefacialmente ao julgamento do presente recurso, faz-se necessária a apreciação de duas questões de ordem supervenientes à tramitação processual, quais sejam: a ausência de habilitação dos sucessores e desentranhamento de documentos, com o escopo de proporcionar a escorreita apreciação das questões controversas.
DA AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DE SUCESSORES DE MARIA LUIZA PEREIRA PIMENTEL

Conforme consta do relatório, durante a tramitação do feito houve a superveniência, em 25/01/2018 (fls. 142), do falecimento da apelada Maria Luiza Pereira Pimentel, sendo o feito suspenso para a habilitação de eventuais herdeiros ou de seu espólio (fls. 156 e 158).

Ocorre que, conforme as Certidões de fls. 157 e 159, não houve a habilitação de herdeiros, tampouco do espólio, ressalvando que, consoante a cópia da Certidão de Óbito de fls. 142, a apelada Maria Luiza Pereira Pimentel era viúva e não deixou filhos.

Nesse sentido, importante assentar que a presente ação versa acerca da alegação de nulidade da Escritura de Cessão de Direitos Hereditários firmada pela apelada falecida em favor da segunda, Senhora Maria de Nazaré Mangabeira Pereira Filha, e, assim, a ausência de habilitação de sucessores, no caso concreto, não impõe a extinção do feito, uma vez que o interesse de agir quanto à alegação de nulidade da Escritura objurgada remanesce, considerando que o bem objeto da lide encontra-se na esfera patrimonial da segunda recorrida, o que faz erigir a necessidade do julgamento do recurso, no qual se busca a solução judicial para a questão.
DO DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE FLS. 105-126

Na Petição de fls. 100-103, a apelante juntou os documentos de fls. 105-126, ou seja: quando encerrada a fase instrutória do feito, uma vez que a sentença fora prolatada às fls. 73-74.

Instadas a se manifestar (fls. 127) as apeladas requereram o desentranhamento dos documentos então juntados (fls. 148-153).

Para a análise da questão, vejamos o que dispõe o art. 435 da novel Legislação Processual,
in verbis
:
CPC/2015
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
.
(Grifo nosso)

Ocorre que a juntada dos documentos de fls. 105-126 não se encontra abarcada no parágrafo único do art. 435 do CPC/2015, porquanto não inerente a documentos acessíveis tão somente naquele momento, tampouco disponíveis após a instrução probatória, não estando configurado, outrossim, o justo motivo,, o que faz erigir a preclusão, com a ressalva quanto à Procuração de fls. 104, que habilita nos autos o novo patrono da recorrente.

Nesse sentido, vejamos:
CONUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/15. JUNTADA. DOCUMENTOS. APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO. CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INICIATIVA. PROMITENTE COMPRADOR. MULTA COMPENSATÓRIA. VALOR. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - aplica-se às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016.
3. Excetuada a hipótese do art. 435 do Código de Processo Civil, são extemporâneos os documentos novos juntados com as razões de apelação
. 4. Nas hipóteses em que a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel adquirido na planta se der por iniciativa do promitente comprador, é admitida a retenção, por parte da promitente vendedora, a título de indenização pelos prejuízos decorrentes do desfazimento da avença (multa compensatória), de parte dos valores pagos, em percentual a ser fixado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias do caso concreto. 5. No caso, considerando que a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva do promitente comprador, em razão de sua inadimplência no pagamento das prestações, o que, inclusive, ensejou à realização de leilão extrajudicial dos direitos decorrentes do contrato de promessa de compra e venda realizado entre as partes, é cabível a retenção pela promitente vendedora de 20% (vinte por cento) sobre os valores efetivamente pagos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-DF 20150111372113 0039876-65.2015.8.07.0001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 19/10/2016, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/11/2016 . Pág.: 315/332)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015). 2. Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação.
Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1302878 RS 2018/0131403-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2019)
(Grifos nossos)

Ante o exposto,
determino o desentranhamento dos documentos de fls. 105-126
.
QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à legitimidade da apelante para figurar no polo ativo da demanda e, sucessivamente, à nulidade da Escritura de Cessão de Direitos Hereditários outorgada pela apelada Maria Luzia Pereira Pimentel à apelada Maria de Nazaré Mangabeira Pereira Filha.

Feitas essas considerações, aprofundo-me nas questões postas à apreciação desta Turma:

A questão controversa tem sua origem na Escritura Pública de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários (fls. 18-20) outorgada por Maria Luiza Pereira Pimentel em favor de Maria de Nazaré Mangabeira Pereira Filha, em 26/06/2012, na qual a primeira cedeu, na qualidade de herdeira colateral de Lucila Martins Pereira, falecida
ab intestato
, 1⁄4 (um quarto) do terreno situado na Travessa de Breves n.° 890, cujas dimensões encontram-se descritas no documento.

Assim, passo à análise pormenorizada das questões recursais:

Conforme acima consignado, a alegação de nulidade decorre da suscitação de impossibilidade de cessão em razão da ausência de testamento da proprietária originária do imóvel, Senhora Lucila Martins Pereira, falecida em 16/05/1983, a qual não deixou herdeiros necessários, ocorrendo partilha informal entre os 04 (quatro) irmãos desta, conforme consta da Petição Inicial.

Aduz a apelante ser filha do Senhor Alberto Martins Pereira, irmão da proprietária originária do imóvel, também já falecido, sendo, outrossim, ocupante da quarta parte cabível a seu genitor, conforme boletos de contas de consumo.

Como é cediço, os sobrinhos, em que pese possam ser considerados sucessores na ordem de vocação hereditária, nos termos do disposto no art. 1.829 do Código Civil, não estão elencados entre os herdeiros necessários do art. 1.845 do mesmo
Códex,
quais sejam: descendentes, ascendentes e o cônjuge.

Nesse sentido, cumpre observar que, não tendo a apelada Maria Luiza Pereira Pimentel herdeiros necessários, poderia, como o fez, dispor de todos os seus bens sem quaisquer ilegalidades ou nulidades, porquanto apenas aos herdeiros necessários está reservada parte dos bens da herança, que constitui a legítima.

Aliás, não obstante a alegação de nulidade da cessão de direitos hereditários, sob a alegação de configuração de universalidade de bens, observo que o art. 1793 do Código Civil, dispõe,
in verbis
:
Art. 1793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que dispunha o co-herdeiro pode ser objeto de cessão por escritura pública.

Sob este prisma que deve ser analisada a legitimidade alegada pela recorrente, uma vez que não há vedação no caso concreto para a cessão de direitos, bem como que, conforme o disposto no art. 1.850 do Código Civil, o testador pode excluir da sucessão os herdeiros colaterais, entre os quais estão os sobrinhos, bastando que disponha de seu patrimônio sem os contemplar, considerando que não há, pois, obrigação de reserva de quinhão a herdeiros que não sejam os necessários.

Contrariamente ao alegado nas razões recursais, não goza a recorrente de legitimidade para suscitar a nulidade da cessão de direitos realizada por sua tia, que dispôs do quinhão que lhe era cabível da herança deixada pela proprietária originária do imóvel.

Aliás, não deflui dos autos a oposição de quaisquer dos outros herdeiros da Senhora Lucila Pereira quanto à cessão de direitos ora impugnada, ou seja: dos irmãos desta, havendo a oposição tão somente da apelante, sua sobrinha, sendo de bom alvitre a transcrição de trecho do parecer da Procuradoria de Justiça (fls. 97-99):
No presente caso, o único bem objeto da herança deixado pela Senhora Lucila Pereira, é um terreno situado na Travessa de Breves, n.° 890, no bairro do Jurunas. Entendo que não há de e falar em cessão de bem considerado singularmente, posto que, ainda que originalmente o terreno se constitua em um único bem, e que tal imóvel foi partilhado de forma igual e informalmente entre os quatro irmãos herdeiros, e inclusive, cada um ocupando em seu respectivo quinhão, tal imóvel não foi objeto de partilha, permanecendo indivisível e, ainda, verifica-se que a Escritura Pública (fls. 18-20), a Sra. Maria Luiza cedeu integralmente a sua quota-parte que possui na universalidade do acervo hereditário, que corresponde a um quarto do referido terreno. Logo, não houve de fato de bem determinado, mas, sim, cessão integral de sua parte da herança.
(...)
A senhora Maria Luiza Pereira Pimentel, quando da realização do negócio jurídico, estava em seu juízo perfeito, o que foi reconhecido por tabelião (fls. 17) e sendo a cessão de direitos hereditários um direito previsto no Código Civil, em que o herdeiro pode dispor de sua parte da herança à terceiro, logo, não houve qualquer vício que possa causar nulidade do negócio jurídico realizado.
E, ainda, a apelada Sra. Maria Luiza Pereira Pimentel não possui herdeiros necessários, portanto, quando da cessão dos direitos hereditários de sua quota-parte da herança deixada pela Sra. Lucila Pereira, não houve qualquer prejuízo à terceiro, principalmente à apelante Sra. Solange Pereira, a qual já é co-herdeira por sua representação no quinhão do bem deixado pela Senhora Lucila Pereira (sua tia), em razão de ser herdeira necessária de seu pai, Sr. Alberto Pereira, irmão de Lucila, já falecido.
Logo, não há qualquer prejuízo à recorrente, posto que resta resguardado seu quinhão com relação ao terreno, dessa forma, não houve um direito violado que pudesse justificar a pretensão de postular em juízo. Assim, entendo que a recorrente não é parte legítima para pleitear a anulação da cessão de direitos hereditários firmado entre as apeladas.

Assim, deflui da leitura dos autos que o bem transferido o fora por ato do próprio da herdeira, em vida, por sua livre e espontânea vontade, não havendo indícios, sequer alegação de que a manifestação de vontade estivesse viciada no momento em que efetuou a cessão e, como já observado, inexistindo herdeiros necessários poderia esta dispor da totalidade de seus bens, não sendo possível cogitar-se da ocorrência de fraude ou dilapidação de patrimônio, tampouco a indivisibilidade do bem.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE HERDEIROS NECESSÁRIOS. AUTORA DA HERANÇA QUE DISPÔS DE TODO SEU PATRIMÔNIO EM TESTAMENTO, EM FAVOR DE SEU COMPANHEIRO, SEM CONTEMPLAR COLATERAIS. CITAÇÃO DE PARENTE COLATERAL. DESNECESSIDADE.
Embora os colaterais, até o quatro grau, sejam parentes sucessíveis, consoante se extrai dos arts. 1.829, inc. IV, c/c art. 1.839 do Código Civil, não são eles herdeiros necessários - que são somente os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, conforme o art. 1.845 do CC/2002. Desse modo, falecendo o testador sem deixar herdeiros necessários e dispondo ele de todo o seu patrimônio em testamento, sem contemplar herdeiros colaterais, não se cogita da participação destes na sucessão, na linha do que estabelece o art. 1.850 do CC/2002. Nesse contexto, não há razão para que se determine a citação de qualquer parente colateral
. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.
(TJ-RS - AI: 70067148296 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 10/11/2015, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2015)
DIREITO DAS SUCESSÕES - APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO - HERDEIROS COLATERAIS DE QUARTO GRAU - EXISTÊNCIA DE UMA IRMÃ DA FALECIDA/INVENTARIADA - ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA. -
Na linha colateral, o grau mais próximo exclui o mais remoto. Assim, se a falecida deixou irmã viva, cabe a ela propor ação de nulidade de testamento/inventário em face de herdeiro testamentário, e não os primos da inventariada. - Recurso não provido.
(TJ-MG - AC: 10016130015650001 MG, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 28/11/2013, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2013)
(Grifos nossos)
CONCLUSÃO

Assim, na forma da fundamentação acima expendida, firmo entendimento quanto à ausência de elementos capazes de alterar a conclusão do MM. Juízo
ad quo
, devendo, por conseguinte, a sentença ser mantida integralmente.
DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.
Belém (PA), 15 de dezembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

____________________________________________Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

________________________________________
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães